Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706229-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: ASP CONSULTORIA GESTAO FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Rita do Carmo de Paula Santos, em face da r. sentença (ID 63887761) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de ASP Consultoria Gestão Financeira Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade das referidas verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor dela. Nas razões recursais (ID 63887763), alega, em resumo, que a dívida descrita na inicial é inexigível, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal. Sustenta que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial. Assevera ser ilegal a utilização de plataforma de acordo denominada de “Serasa Limpa Nome” para cobrança extrajudicial de dívida, em razão de comprometer a pontuação relativa ao seu risco de inadimplência (score) e, por conseguinte, prejudicar o cadastro do consumidor no comércio em geral. Defende que à Apelada deve ser imputada a penalidade prevista para a litigância de má-fé, pois apresentou nos autos cadastro de empresa estranha à relação jurídica questionada para fundamentar a alegação de ilegitimidade passiva. Pede a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da dívida e determinada a impossibilidade de cobrança pela aludida plataforma. Pugna, ainda, pela condenação da Apelada em multa por litigância de má-fé. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 63887724). Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 63887769), em que pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Do exame das razões recursais apresentada pela parte Recorrente, constata-se que o cerne da controvérsia recursal se cinge à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, notadamente quando há inscrição em plataformas de cobrança ou renegociação de débitos. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da referida afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". A fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, assim consignou: “(...) os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ” (grifou-se). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser suspenso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator